Tribunal: TJSP
Processo: 2186795-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA – Alegação de tratar-se de bem de família – Comprovação – Documentos juntados que, no contexto dos autos, demonstram que o agravante lá reside – Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90 – Exceções dos incisos constantes do art. 3o da Lei não configuradas – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186795-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados MAKHOHL ARQUITETURA – EIRELI e WALTER
MAKHOHL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186795-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.160 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2186795-85.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Banco Bradesco S/A.
Agravados: Makhohl Arquitetura Eireli e outro.
Juíza: Clarissa Rodrigues Alves.
Voto 25.160
EXECUÇÃO PENHORA Alegação de tratar-se
de bem de família Comprovação Documentos
juntados que, no contexto dos autos, demonstram
que o agravante lá reside
Impenhorabilidade
reconhecida, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90
Exceções dos incisos constantes do art. 3o da Lei
não configuradas
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão (com embargos de declaração rejeitados
às fls. 166/167 dos autos originários) que, em ação de execução da
agravante aos agravados, acolheu alegação de bem de família e deferiu o
desbloqueio do imóvel de matrícula no 71.214 (fls. 150/151 daqueles).
Diz-se que em 2.019 os agravados indicaram como sendo outro
seu endereço residencial. Demais, há outras ações em que os recorridos
afirmam residir em endereço diverso do imóvel penhorado, a beirarem
litigância de má-fé. Alude ao art. 774 do CPC. Colaciona jurisprudência.
Também, segundo o art. 70 do Código Civil, considera-se domicílio o local
onde a pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo. Pede efeito
ativo para imediata sustação da marcha processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186795-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.160 - (jga)
3
Indeferido efeito suspensivo (fls. 18/19), não veio resposta (fl.
21).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. Trata-se de penhora que recaiu sobre o
imóvel situado à Rua Diogo Jacomé, no 96, apto. 21, Jardim Paulista, em São
Paulo matrícula no 71.214, pertencente ao executado Walter Makhohl (fls.
51/53 e 56/58).
Dispõe o art. 1o da Lei 8.009/90 ser impenhorável o imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, não respondendo por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, salvo nas hipóteses previstas na Lei.
De fato, à vista do AR de citação de fls. 31/32, das fotos de fls.
73/105, das contas de fls. 106/107, despesas condominiais (fl.108), e etc.
(vide fls. 109/138), verifica-se que o imóvel constrito é destinado à residência
do agravado.
Por outro lado, inexistem notícias da propriedade doutros bens
em nome do recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186795-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.160 - (jga)
4
Não bastasse, não se trata aqui duma das exceções elencadas nos
incisos do art. 3o da sobredita Lei.
Portanto, de rigor seja mantida a decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso